Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700481-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. AGRAVADO: ANGELA MARIA GAIOSO RODRIGUES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: REQUER: a) a concessão, pelo Ilustre Relator, de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 1.019, inciso I, c/c 932, II do NCPC, para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, o conhecimento e acolhimento do presente Agravo de Instrumento para o fim de reformar a r. decisão agravada, para que seja 9 minorado o valor da multa em caso de descumprimento, bem como seja concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. , Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito, indenização por dano moral na qual alega a Autora percebeu que o valor do seu benefício estava sendo inferior ao que ela recebia antes, sendo assim, ao analisar o extrato bancário, notou que havia sido creditado em sua conta no dia 31/05/2021 o valor de R$ 2.915,03 (dois mil, novecentos e quinze reais e três centavos) pela Requerida. Ao consultar seu extrato de empréstimos consignados pelo INSS, verificou que havia um empréstimo realizado junto ao BRADESCO PROMOTORA no valor de R$ 2.915,03 (dois mil, novecentos e quinze reais e três centavos) em 84 parcelas de R$ 71,90 (setenta e um reais e noventa centavos) contrato de empréstimo sob o no 816246686, o qual alega desconhecer. Ante o contexto fático delineado, em análise perfunctória dos documentos acostados aos autos, o douto Magistrado determinou, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o Banco promova a imediata suspensão da cobrança questionada na exordial, referente ao contrato de no 816246686, bem assim se abstenha de promover a anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A decisão impugnada foi assim lançada: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CPF/CNPJ: 07.131.760/0001-87 Nome: ANGELA MARIA GAIOSO RODRIGUES Endereço: Quadra 1 Área Especial 1, Conjunto 02 Lote 02 Bloco D, Paranoá Parque (Paranoá), BRASÍLIA - DF - CEP: 71587-098 Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito combinada com pedido de repetição em dobro de indébito e danos morais. Em breve síntese, a parte autora sustenta que nunca entabulou qualquer contrato com a instituição financeira requerida, tendo sido surpreendida pelos descontos em seus proventos de aposentadoria de prestações de empréstimos que não contratou. Requer, à título de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos do referido empréstimo em seus proventos e a ordem de proibição da parte ré em promover anotações de seu nome junto ao SPC/SERASA. É o breve relato. Decido. Para a concessão da medida de urgência pleiteada, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. A parte autor afirma peremptoriamente que não celebrou qualquer empréstimo com o réu, mas notou o crédito em sua conta de R$ 2.915,03 e sucessivos descontos de R$ 71,90. É cediço que descabe a prova de fato negativo, de maneira que se mostra impossível que a autora demonstre que não contratou o empréstimo. Lado outro, restou demonstrado o depósito em sua conta do produto do mútuo vergastado e os descontos dele decorrentes, sendo possível a suspensão dos referido descontos até que seja esclarecida a idoneidade da contratação. Por fim, a suspensão do pagamento do empréstimo não deve resultar em inadimplemento, sendo certo que o registro de inadimplência redunda no abalo de crédito, sendo inclusive presumido o prejuízo àquele que tem o seu nome inscrito indevidamente. Ademais, em havendo discussão em torno da legalidade ou não do débito que motivou a restrição cadastral, não é razoável admitir que a autora suporte os prejuízos decorrentes, antes que o feito seja definitivamente julgado, de modo a evitar dissabores do cotidiano. Noutra perspectiva, inexiste perigo de irreversibilidade no eventual deferimento da liminar pretendida, pois a decisão pode ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração da situação fática posta nos autos. Ante o exposto, dada a plausibilidade do direito invocado, defiro a antecipação dos efeitos da tutela , por conseguinte, determino que a instituição financeira ora ré proceda a imediata suspensão dos descontos das prestações do empréstimo ora questionado, no valor de R$ 71,90, proveniente do contrato no 816246686, bem assim se abstenha de promover a anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Anoto que, para a exigibilidade da multa, é suficiente a intimação eletrônica, que, no caso, é considerada para todos os efeitos como intimação pessoal, observando-se o que preconiza o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419 de 2006, in verbis: "§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais." Cite-se a parte ré, por meio eletrônico, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, V, do CPC. Paranoá/DF, 3 de dezembro de 2021 20:28:33. FABIO MARTINS DE LIMA Juiz de Direito A decisão do Juízo de origem está em consonância com a jurisprudência e a lei aplicáveis à espécie. Não há nesta fase processual meios de avaliar a existência dos contratos de financiamento que deram origem a dívida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de janeiro de 2022